Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
I – Tratando-se de filho menor, o dever de sustento incumbe a ambos os genitores, que devem prover-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, todos os meios necessários a sua mantença e sobrevivência.
II – Na proporção fixada, a prestação não implica em risco a subsistência do alimentante. Ademais, os alimentos provisórios foram estabelecidos no importe equivalente a 30% do salário mínimo, e, em juízo de cognição exauriente, o alimentante poderá comprovar a sua real capacidade financeira. Nesse contexto, é recomendável a manutenção da verba alimentícia provisória no valor arbitrado de acordo com os elementos probatórios até então coligidos, máxime quando se revela proporcional e razoável.
III – Negou-se provimento ao recurso.